Tribunal: TJSP
Processo: 2158959-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158959-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que são agravantes MARIA
FERNANDA CORREIA e MARIA EDUARDA CORREIA, é agravada HELEN ROSA
FREITAS LOPES DE SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158959-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2158959-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Maria Eduarda Correia e outra
AGRAVADO
Hélen Rosa de Freitas Lopes Sá
COMARCA
Pirapozinho 1a Vara Judicial
VOTO No 37.867
EMENTA Gratuidade processual. Alegação de que
as promoventes se encontram em dificuldade econômica provocada pela
quarentena
decorrente
da
pandemia
por
COVID-19.
Momentânea
incapacidade financeira que autoriza apenas a dispensa de pagamento das
despesas processuais enquanto persistir aquela situação. Artigo 98, § 5o, do
CPC. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de indenização por danos morais, indeferiu pedido de
gratuidade processual formulado pelas autoras.
As agravantes insistem na concessão do benefício.
Para tanto elas afirmam que não podem arcar com as
despesas processuais, eis que são menores, estudantes e na atualidade não
exercem atividade profissional.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é, em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158959-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve provar a
impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria
subsistência. Mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim adotado é
matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma em
torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”.
Daí não se pode censurar o Magistrado por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
No entanto, caso não era de se negar o benefício.
Como se vê, o Juiz reputou descabida a gratuidade ao
argumento de que as autoras apresentaram extratos bancários e conta de
energia elétrica com valores expressivos e que eram incompatíveis com o
benefício reclamado.
Ora, embora as autoras afirmem que não exerçam
atividade remunerada, o fato objetivo é que as promoventes apresentaram os
aludidos documentos com valor significativo em seu nome.
As recorrentes aqui alegam que o quadro se alterou, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158959-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que a ação foi proposta em 2019 e depois disso a renda familiar se reduziu por
ter sido a atividade de seu pai afetada pela quarentena decorrente da pandemia
por COVID-19.
No entanto, pelo regime do Código de Processo Civil
(artigo 98 § 5o) momentânea incapacidade financeira não autoriza concessão de
gratuidade processual, apenas justifica dispensar o litigante do custeio das
despesas de maior valor, isso de modo a não lhe vedar o acesso ao Judiciário.
Assim, ante a alegação de que as agravantes se
encontram em dificuldade econômica provocada pela redução da renda familiar
em razão do isolamento social decorrente da pandemia por COVID-19, assertiva
da qual não se pode duvidar, reputa-se razoável dispensá-las do pagamento das
despesas do processo enquanto não se levantar a quarentena em seu município,
providência autorizada pelo referido artigo 98 § 5o CPC, o que não abrange as
eventuais verbas consequentes ao decaimento.
Para tal fim, destarte, dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator